Tribunal: TJDFT
Processo: 0735821-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Penal. Queixa-crime. Crimes contra a honra. Calúnia e Difamação. Ausência do elemento subjetivo do tipo. Atipicidade. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela querelante contra sentença de rejeição da queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP (ID 76811632). 1.1. Em suas razões recursais (ID 76811636), a querelante postula a reforma da decisão, alegando que, ainda que afastada a calúnia, a prática do crime de difamação restou devidamente comprovada, evidenciando o animus diffamandi da querelada, que teria agido com a intenção de desmoralizar a vítima perante a coletividade, causando-lhe danos concretos, como a rescisão de seu contrato de aluguel. Postula, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
1.2. Contrarrazões e parecer pela manutenção da sentença (ID 76811643 e ID 77275757).
1.3. Segundo a queixa-crime (ID 76811616), no dia 10.6.2025, em área comum de condomínio residencial, a querelada teria proferido ofensas contra a honra da querelante, afirmando que "todo mundo sabia que a querelante aluga seu quarto para homens", que os moradores estariam correndo "risco de vida com a sua ATIVIDADE", insinuando que a querelante mantinha uma "casa de prostituição" ou praticava rufianismo, imputando-lhe, assim, a prática dos crimes previstos nos artigos 229 e 230 do Código Penal. Narra, ainda, que a querelada contatou o síndico e a proprietária do imóvel locado pela vítima, o que resultou na solicitação de desocupação do apartamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se o elemento subjetivo do tipo está presente nos fatos narrados e se deve ser mantida a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
3. A queixa-crime exige, para seu recebimento, a descrição pormenorizada dos fatos, de modo a evidenciar a materialidade, os indícios de autoria e o elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição por falta de justa causa.
4. Para a configuração dos crimes contra a honra, é indispensável a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de ofender, macular ou denegrir a honra alheia (animus caluniandi vel diffamandi). Conforme entendimento consolidado, "não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal" (STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018).
5. No caso, as provas dos autos, incluindo as mídias juntadas, demonstram a ocorrência de um grave desentendimento entre as partes, em um contexto de animosidade preexistente decorrente de reclamações sobre a atividade de sublocação de um quarto do apartamento da querelante. As expressões tidas como ofensivas foram proferidas em momento de exaltação de ânimos e em meio a uma discussão acalorada.
6. Nesse toar, embora as palavras utilizadas pela querelada sejam desprovidas de cordialidade e civilidade, não sobressai o dolo específico de caluniar ou difamar. Para a configuração da calúnia, seria necessária a imputação falsa de fato determinado e preciso definido como crime, o que não ocorreu, uma vez que as alegações foram genéricas e vagas. Para a difamação, o contexto de forte animosidade e conflito entre as partes afasta a tipicidade da conduta, pois as expressões proferidas demonstram crítica e/ou desabafo da querelada, e não um ato deliberado de ofender a reputação da querelante.
7. Conforme salientado pelo Ministério Público (ID 77275757), a evidente animosidade entre as partes afasta a repercussão penal dos fatos, sendo a controvérsia mais afeta à esfera cível, em observância ao princípio da intervenção mínima do direito penal (ultima ratio).
8. Desse modo, ausente a justa causa para a deflagração da ação penal, a rejeição liminar da queixa-crime é medida que se impõe, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal ou cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
9. Recurso Desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138 e 139; CPP, art. 395, III; Lei n.o 9.099/1995, art. 82.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03.10.2018.